Tribunal: STF
Processo: RE 995436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO E NO JULGAMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO REGIMENTAL. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPC, ART. 494. RISTF, ART. 21, III.



    1. Nos termos da orientação firmada no STF, a correção de erro material pode ser feita a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte.



    2. Questão de ordem resolvida com a decretação de nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário e do acórdão proferido no agravo regimental que a impugnou e com a declaração de prejudicialidade dos embargos declaratórios opostos contra o referido acórdão.